Tribunal: TJMT
Processo: 1017587-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017587-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 14.906.616/0001-30 (AGRAVADO), THATIANE TEIXEIRA FEITOSA - CPF: 864.948.211-20 (AGRAVADO), JANAINA DE FIGUEIREDO - CPF: 772.986.591-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017587-69.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:

FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA, THATIANE TEIXEIRA FEITOSA e JANAINA DE FIGUEIREDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A NOVA CONSULTA – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas dos sistemas SISBAJUD E RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1009283-31.2017.8.11.0041,
proposta em face de
FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA, THATIANE TEIXEIRA FEITOSA e JANAINA DE FIGUEIREDO
,
que indeferiu as pesquisas patrimoniais via sistemas eletrônicos SISBAJUD e RENAJUD sob fundamento de que as pesquisas já foram realizadas aos autos.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada violou o artigo 797 do CPC/15, ao indeferir os pedidos de realização de pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, uma vez que deixou de observar que a execução deve se pautar no interesse do credor, e não do devedor contumaz, que não cumpre a sua obrigação, de modo que, permanecendo a decisão tal como prolatada, estar-se-ia premiando os devedores, bem como ferindo os principais pilares do processo civil, que é o princípio da cooperação entre as partes e princípio da efetividade do processo.

Destaca que, devido ao considerável lapso temporal transcorrido desde as últimas pesquisas nos anos de 2018 e 2019 (SISBAJUD e RENAJUD) é perfeitamente cabível a renovação das buscas por meio de tais sistemas, justamente para que possa verificar eventual mudança na situação financeira dos agravados, a fim de melhor direcionar seus esforços investigativos em busca de bens.

Ressalta ainda que, além da dificuldade em identificar a atual situação patrimonial dos executados, uma vez que além de novas pesquisas terem sido indeferidas, os devedores encontram-se em lugar incerto e não sabido, porquanto foram citados por edital.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa de bens da executada via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Liminar fora deferida para determinar a realização de consulta via SISBAJUD e RENAJUD a respeito da possível existência de bens da parte agravada passiveis de penhora, a fim de satisfazer a obrigação assumida, mantendo, por ora, o indeferimento da pesquisa via INFOJUD, pois realizada a pesquisa em 24/03/2021 (ID. 142470173).

A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 144117167).

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução por Título Executivo Extrajudicial
em face da parte executada/agravada
FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA, THATIANE TEIXEIRA FEITOSA e JANAINA DE FIGUEIREDO
, visando o recebimento do crédito proveniente da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – n° 009634213, celebrada em 09/10/2015, no valor de R$ 70.000,00, a ser pago em 36 prestações mensais de R$ 3.346,36 (três mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), cujo valor atualizado até a interposição da ação (março/2017) perfazia o monte de R$ 72.744,71 (setenta e dois mil e setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos).

A pesquisa RENAJUD foi efetivada em 21/01/2019 (ID. 17480091), a pesquisa SISBAJUD em 22/11/2018 (ID. 16621540) e INFOJUD em 24/03/2021 (ID. 51686932).

Houve novo requerimento pelo agravante de pesquisas de bens via sistemas SISBAJUD e
RENAJUD, visando a satisfação da dívida
.

Contudo, sobreveio a decisão agravada que
indeferiu as pesquisas patrimoniais
(ID. 90923916 dos autos principais).

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas SISBAJUD (que substituiu o antigo BACENJUD), RENAJUD e INFOJUD, são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizarse a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido.” ( REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD e RENAJUD.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas Informatizados, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de reiteração da diligência,
deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na (STJ - AgInt no situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.”
(AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

Nesse ponto, reiterar a consulta aos sistemas informatizados SISBAJUD E RENAJUD, realizadas em 22/11/2018 e 21/01/2019, respectivamente, encontra-se dentro do razoável, inexistindo abuso ou excesso, já que decorrido prazo de aproximadamente 3 (três) anos, sem que tenha havido qualquer alteração no processo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS - NOVA CONSULTA - POSSIBILIDADE. É possível a realização de nova consulta aos sistemas conveniados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, desde que se observe o princípio da razoabilidade por meio da alteração na situação econômica dos executados ou do decurso de tempo suficiente.”
(TJ-MG - AI: 10024133862714001 Belo Horizonte, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. I -admitida É a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido.” (
TJ-DF 07106189320208070000 DF 0710618-93.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 .)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A ÚLTIMA PESQUISA E A NOVA SOLICITAÇÃO. RAZOABILIDADE CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, bem como de consulta aos sistemas Infojud e Renajud, deve atender ao princípio da razoabilidade, demonstrando a modificação na situação econômico-financeira do executado ou o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na situação financeira. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJ-PR - AI: 00475244520188160000 PR 0047524-45.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 03/07/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2019)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados, via sistema SISBAJUD e RENAJUD.

Por sua vez, em relação à pesquisa via INFOJUD, tenho que, além de não ter sido objeto da decisão agravada, a mesma se deu em 24/03/2021 (ID. 51686932), não se mostrando razoável a sua reiteração, por ora.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para confirmar a liminar de ID. 142470173 que deferiu o pedido liminar
“para determinar a realização de consulta via SISBAJUD e RENAJUD a respeito da possível existência de bens da parte agravada passiveis de penhora, a fim de satisfazer a obrigação assumida, mantendo, por ora, o indeferimento da pesquisa via INFOJUD, pois realizada a pesquisa em 24/03/2021.
”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022